Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005258-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Fiança]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), MURILO HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 042.387.071-84 (PACIENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ELIANE SCHELL CAMARGO - CPF: 728.624.321-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – VALOR FIXADO EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA – ARTIGO 326 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A fiança, além de sua função acautelatória, deve ser arbitrada em valor proporcional às condições econômicas do indivíduo, sob pena de se tornar obstáculo intransponível à liberdade provisória.

Nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal, para determinar o valor da fiança, a autoridade deve levar em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo.

A fiança não pode ser arbitrada em valor que inviabilize seu pagamento pelo paciente, considerando suas condições econômicas, haja vista sua situação de pensionista e os compromissos financeiros que demonstra possuir.

Ordem parcialmente concedida para ratificar a liminar deferida, reduzindo o valor da fiança para 01 (um) salário mínimo, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Murilo Henrique Rodrigues Gonçalves
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1002363-63.2025.8.11.0040, decorrente de ato do Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 21/02/2025, pelo suposto cometimento do crime previsto no
artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal
.

A autoridade apontada como coatora concedeu-lhe liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em 10 (dez) salários mínimos, equivalente a R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente é hipossuficiente financeiramente e não possui condições de arcar com o valor da fiança fixada pelo juízo a quo. Alega que o paciente trabalha como motorista e operador de caminhão
munk
, com salário base de R$ 2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais), do qual ainda é descontada pensão alimentícia no percentual de 30% do salário líquido, além do INSS, restando-lhe, líquido, o valor aproximado de R$ 1.275,34 (mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) por mês, do qual ainda paga pensão alimentícia de outra filha, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Aduz, ainda, que há mandado de prisão civil contra o paciente em razão de débito de alimentos no valor de R$ 368,06 (trezentos e sessenta e oito reais e seis centavos), o que reforça sua situação de pobreza. Argumenta também que a decisão atacada viola o entendimento firmado no HC Coletivo nº 568.693/ES, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata liberdade do paciente com a dispensa do pagamento da fiança, forte no art. 350 do Código de Processo Penal (Id. 270112898). Juntou documentos (Ids. 270119355 a 270119364).

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Plantonista em 23/02/2025 (Id. 270368358), que reduziu a fiança arbitrada para o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), equivalente a 01 (um) salário mínimo, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 271738492), dando conta de que diante da ordem exarada no presente
habeas corpus
, a defesa do paciente juntou aos autos o comprovante do pagamento da fiança no valor de R$ 1.518,00, tendo sido expedido alvará de soltura, colocando o investigado em liberdade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar deferida (Id. 273053890), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus com pedido de liminar. Prisão em flagrante. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Concessão da liberdade provisória com fiança em sede de audiência de custódia com a fixação de medidas cautelares. Alegado constrangimento ilegal. Hipossuficiência econômica. Liminar parcialmente concedida. Deferida redução do valor da fiança, com a manutenção das condições impostas pela instância de piso. Parecer pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar concedida.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, busca o impetrante, em síntese, a dispensa do pagamento da fiança arbitrada em favor do paciente, alegando hipossuficiência financeira, uma vez que ele não teria condições de arcar com o valor estipulado pelo Juízo de primeiro grau.

O pedido merece ser parcialmente acolhido, conforme os fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, verifica-se que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo
311, § 2º, inciso III, do Código Penal
.

Na audiência de apresentação realizada em 22/02/2025, o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, além de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se extrai da decisão proferida na audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou a fixação do valor da fiança nos seguintes termos:

"[...] III – DA FIANÇA.

Sendo uma garantia patrimonial, podemos afirmar que a fiança é uma caução real que serve, incialmente, para o pagamento de multa, despesas processuais e indenização caso o imputado seja condenado, sendo também um fator inibidor de fuga. É ela que, em muitas ocasiões, inibe o agente imputado de pensar em uma fuga, pois se o valor arbitrado da fiança for elevado, certamente, vai desestimular a sua fuga e, consequentemente, garantir a aplicação da lei caso venha a ser condenado.

Destarte, podemos visualizar o binômio "gravidade do crime" e "condição econômica do imputado" como pilares de aplicação da fiança.

(...)

Assim, o CPP, no seu art. 325, I, estabelece que, em se tratando de crime punido com pena máxima privativa de liberdade até 4 anos, o valor da fiança varia de 1 a 100 salários mínimos e, sendo a pena máxima do crime imputado superior a 4 anos, o valor da fiança será de 10 a 200 salários mínimos, nos termos do inciso II, do caput do art.325, do CPP.

Por sua vez, o art. 326 do CPP diz que se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 deste Código, reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços), ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

No caso, levando-se em consideração as condições econômicas do acusado, fica a fiança fixada em 10 (dez) salário mínimo. [...]"
(Id. 270119357)

De acordo com o que consta dos autos, o paciente declarou perante a autoridade policial possuir renda de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), decorrente de seu trabalho como motorista e operador de "muque e guindaste". No entanto, o impetrante afirma que o salário base do paciente seria de R$ 2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais), demonstrando através de holerites que, após os descontos, inclusive de pensão alimentícia, restaria ao paciente aproximadamente R$ 1.275,34 (mil duzentos e setenta e cinco reais).

Como é cediço, a estipulação do valor da fiança deve observar o disposto no art. 326 do Código de Processo Penal, que estabelece:

"Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento."

Ademais, o §1º do art. 325 do mesmo diploma legal dispõe:

"§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes."

No caso dos autos, analisando as circunstâncias acima mencionadas, nota-se que o paciente, em que pese ter condições mínimas de arcar com algum valor a título de fiança - tanto que, após a redução determinada na liminar, logrou efetuar o pagamento -, não possui capacidade financeira compatível com o patamar inicialmente arbitrado.

Destaco que, tratando-se de delito com pena máxima superior a quatro anos, a fiança deve ser arbitrada entre 10 e 200 salários mínimos, conforme disciplina o art. 325, II, do CPP.

No entanto, considerando a renda mensal do paciente e seus compromissos financeiros, o valor inicialmente fixado (10 salários mínimos) mostrou-se desproporcional e excessivo, sendo incapaz de ser adimplido pelo paciente, resultando em óbice injustificável à sua liberdade.

Destaque-se que a fiança tem como objetivo garantir que o acusado compareça aos atos do processo e que não obstaculize seu regular desenvolvimento, não podendo representar um obstáculo intransponível à liberdade em razão de hipossuficiência financeira.

Por outro lado, não se mostra razoável a completa dispensa da fiança, como pretende o impetrante. Isso porque, conforme demonstrado nos autos, o paciente possui ocupação lícita e renda mensal que, embora modesta, permite-lhe arcar com uma fiança em valor proporcional, além de estar representado por advogado particular, o que, embora não afaste completamente sua alegação de hipossuficiência econômica, evidencia que possui certa capacidade financeira.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, "mostra-se razoável a redução do patamar da fiança, a fim de adequá-la às condições econômicas do paciente", sendo que "o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade".

Desse modo, a redução do valor da fiança para 01 (um) salário mínimo, como determinado na liminar, mostra-se adequada ao caso, preservando tanto o caráter acautelatório e educativo da fiança quanto o direito à liberdade do paciente, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que, conforme informação prestada pela autoridade coatora, o paciente já efetuou o pagamento da fiança no valor reduzido de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), tendo sido expedido o alvará de soltura em seu favor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem para
confirmar a liminar deferida
, mantendo a redução do valor da fiança para 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), bem como manter as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025